Tribunal: STF
Processo: Rcl 65437
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Movimento dos Agricultores sem Terra – MAST, em 5.2.2024, contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível de Presidente Venceslau/SP, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0002299- 53.2023.8.026.0483, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



    2. O reclamante sustenta que, ao determinar a intimação dos ocupantes do imóvel denominado “Fazenda Santa Maria” para que desocupem voluntariamente o imóvel rural em litígio, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Afirma ter “caus[ado] surpresa o fato da MM. Juiza ter ordenado o cumprimento da decisão de reintegração de posse sem as cautelas que a situação impõe, como por exemplo observar a necessária e imprescindível atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), conforme Decisão da ADPF n° [8]28/STF” (fl. 4).



    Acrescenta que, “além de não respeitar a decisão da Suprema Corte na ADPF [8]28 a decisão da julgadora de primeiro grau deixou ainda de observar a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça de 23 de junho de 2023 que regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias” (fl. 5).



    Assinala que o cumprimento da decisão questionada “poderá provocar forte comoção na comunidade rural acampada nas margens da imóvel, trazendo severos impactos para segurança pública e os direitos fundamentais da comunidade humana atingida pela decisão judicial” (fl. 7).



    Alega que a autoridade reclamada “omitiu-se com relação ao imprescindível acionamento do GAORP para o cumprimento da reintegração de posse dada a alta complexidade da desocupação em um agrupamento humano com mais de 150 famílias acampadas nas margens da Fazenda Santa Maria” (fl. 10). 



    Requer medida liminar para suspenderem-se os efeitos da decisão reclamada.



    Pede a procedência da presente reclamação “para que sejam reconhecidas as violações às V. Decisões proferidas por essa C. Corte Constitucional e a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça, confirmando-se em definitivo a liminar, e determinando as medidas para que sejam observadas a autoridade do V. Acórdão proferido por esse Eg. STF” (fl. 15).



    3. Esta reclamação foi distribuída por prevenção a um dos Ministros que compõem a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, devido ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1318178, nos termos do caput do art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, combinado com o parágrafo único da Resolução n. 706/2020 (doc. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O Movimento dos Agricultores sem Terra – MAST ajuizou, em 5.2.2024, as Reclamações ns. 65.435 e 65.437, objetivando fosse cassada a decisão do juízo da Segunda Vara Cível de Presidente Venceslau/SP, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0002299- 53.2023.8.026.0483, pela qual determinada a reintegração do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    5. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora